Tribunal: TJSP
Processo: 2120377-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
ÇÃO DO VALOR DO PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo Interno Cível 2120377-92.2025.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PREPARO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO